Tribunal: TJMT
Processo: 1020522-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Waldemar Francisco dos Santos, em que se alega sofrer constrangimento ilegal por ato judicial da MM. Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT que, no curso da AP, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente.
O Impetrante argumenta, para tanto: I) fundamentação inidônea do decreto preventivo; II) predicados pessoais favoráveis ao Paciente, ao exemplo de residência fixa, além da idade avançada; III) ofensa ao Princípio da Presunção de inocência; IV) ausência de contemporaneidade da prisão com os fatos; e, V) possibilidade de prisão domiciliar, em razão do risco de contrair a COVID-19, ao argumento que é portador de tuberculose.
Pugna a concessão da ordem, in limine, com a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente e, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s 59794463 a 59804956).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que o ora Paciente, Waldemar Francisco dos Santos, no dia 13.04.14, juntamente com outro indivíduo não identificado, teria ceifado a vida da vítima José Antonio dos Santos, na Fazenda São Francisco, Zona Rural do município de Poxoréu/MT.
Segundo consta, a vítima era trabalhador rural do local e, na data do fato, por volta das 04h00 da madrugada, estava dentro de seu barraco, juntamente com um companheiro de trabalho, quando foram surpreendidos por dois homens, que adentraram ao local fazendo-lhes ameaças, os fizeram deitar no chão e, nesse contexto, em certo momento, Waldemar disparou diversos disparos de arma de fogo contra José Antonio, que veio a falecer no local. Segundo consta, Waldemar teria aguardado a morte da vítima, presenciando sua agonia.
Consta também, que no dia 04.11.2015, por volta das 17h00, na Fazenda Agroterra, zona rural de Poxoréu/MT, local onde o Paciente residia com a família, mediante emprego de violência doméstica contra mulher, Waldemar discutiu com sua companheira, Solange Correa Borges, com quem convivia maritalmente há cerca de 10 anos e, em razão disso, sacou uma arma que estava na cintura e lhe ceifou a vida, na frente do filho da vítima e de um filho dele, ambos adolescentes.
Conforme consta do relatório policial, subscrito pelo atual delegado de polícia que atua na Comarca, após quase cinco anos das datas dos fatos, as investigações não prosseguiram, sendo que, inclusive, no ano de 2018, Waldemar chegou a ser preso por porte ilegal de arma, todavia, foi solto, mediante pagamento de fiança. Assim, pelo que consta, a autoridade policial, atualmente à frente do caso, concluiu os inquéritos, requerendo a prisão do ora Paciente.
Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva de Waldemar (Id. 59794497), vislumbro que o Juiz a quo fez referência expressa aos indícios de autoria e materialidade dos delitos e fundamentou o decisum na necessidade de garantia da ordem púbica e para assegurar a aplicação da lei penal, lastreando-se na gravidade concreta dos crimes, consignando ainda, que o Paciente permaneceu, desde os fatos, foragido da aplicação da lei.
Todavia, percorrendo toda a documentação acostada aos autos pelo Impetrante e, considerando que nesta fase de cognição sumária, é o que tenho disponível para análise do Writ, a priori, nos parece que pode ter havido desídia da autoridade policial na conclusão das investigações, fator este que, a depender do caso concreto, ensejaria ofensa ao Princípio da Contemporaneidade.
De outra senda, notei no Id. 59794486, um pedido de revogação da prisão preventiva dirigido ao Juízo singular, onde o Impetrante expõe as mesmas fundamentações deste Writ, mas que ainda não foi apreciado ou, ao menos, não se tem notícias de novo título nestes autos.
Assim, qualquer manifestação deste Tribunal acerca da matéria, incorreria, em supressão de instância, motivos pelos quais, em que pesem as sérias alegações defensivas, impedem o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal, de plano e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a opinião da douta Procuradoria Geral de Justiça, para, após, este writ ser analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado dos fatos.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT. Debruce-se o Juízo a esclarecer, de forma diligente, a situação acerca da contemporaneidade dos fatos e a real necessidade da constrição cautelar, fazendo constar em suas informações, a decisão quanto ao pedido de revogação realizado pelo Patrono do Paciente.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator